Tribunal: TCU
Processo: 009.118/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3716/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessões a seguir relacionados, fazendo-se as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.118/2022-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ecy Nitzsche de Oliveira (XXX.763.287-XX); Raimunda Melo de Barros (XXX.633.632-XX); Silvia Helena Barros Rabelo (XXX.647.962-XX); Suely Fontenele de Medeiros Padilha (XXX.377.443-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar e diligenciar aos órgãos jurisdicionados responsáveis pelos vencimentos/proventos da Sra. SUELY FONTENELE DE MEDEIROS PADILHA (COMANDO DA AERONÁUTICA e INSS) que se comuniquem com a finalidade de acordar em que UJ será apurado o teto constitucional remuneratório, conforme Acórdão 2895/2021-TCU-Plenário .